Tribunal: TJSP
Processo: 0000044-14.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000044-14.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
LEANDRO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso de Leandro da Silva Santos para afastar a
indenização por danos morais., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000044-14.2018.8.26.0511 -Voto no 41051
2
Voto no 41.051
Apelação no 0000044-14.2018.8.26.0511 - Rio das Pedras
Processo no 0000044-14.2018.8.26.0511 - Vara Única
Apelante - Leandro da Silva Santos
Apelado - Ministério Público
Violência doméstica. Lesões corporais. Suficiência de prova.
Condenação mantida. Danos morais afastados. Necessidade de
pedido expresso e garantia do contraditório. Recurso parcialmente
provido.
Leandro da Silva Santos, por infração o ao artigo 129,
§ 9°, c.c. artigo 65, inciso III, alínea d, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena de três meses de detenção, em regime aberto, suspensa
por dois anos, mediante prestação de serviços, no primeiro ano e, durante
todo o período, apresentação trimestral em juízo, para justificar suas
atividades; fixado o valor mínimo de cinco mil reais como reparação dos
danos morais, decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos do
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Assegurado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 119/121).
Em 17 de janeiro de 2018, foram deferidas medidas
protetivas de urgência: proibição de aproximação das vítimas, familiares e
testemunhas, fixado o limite de cem metros; proibição de manter contato
com as vítimas, familiares e testemunhas, por qualquer meio de
comunicação (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000044-14.2018.8.26.0511 -Voto no 41051
3
Postula o ilustre defensor dativo, por falta de prova,
a absolvição (fls. 134/138).
Reiteradas as alegações finais (fls. 143/145), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 152/156).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de janeiro de
2018, por volta de 14h, no interior de residência localizada em Rio das
Pedras/SP, Leandro
da
Silva
Santos, prevalecendo-se das relações
domésticas, teria agarrado Karen Gabrielli Honório de Amorim,
companheira, pelos cabelos, batido a cabeça dela contra a parede, e
jogando-a na cama, apertado o pescoço, tentando enforcá-Ia, produzindo
ferimentos de natureza leve.
A
existência
da
materialidade
do
fato
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo de exame
de corpo de delito (fls. 44/45) e prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou ter
empurrado ou jogado a vítima, no chão. Apenas segurou a vítima pelo
braço. Houve discussão entre eles. Não se recorda do motivo da discussão,
é possível que tenha empurrado a vítima. Estão separados (audiovisual) .
A vítima Karen, em juízo, disse que o apelante
sempre a agredia, física e verbalmente. Na data dos fatos, fazia anotações
para comemoração do aniversário do filho. O apelante não gostou do preço
de uma cadeira. Começaram a discutir e ele partiu para cima dela,
pegando-a pelo pescoço, prensando-a, na parede. Tentou enforcá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000044-14.2018.8.26.0511 -Voto no 41051
4
Começou a gritar. Sua sogra e seu cunhado, que residiam na parte
inferior da casa, apareceram. Foi para casa de sua mãe. Estão separados.
Seu filho reside com o apelante e a mãe dele. Na época dos fatos, tanto ela
como o apelante bebiam. Consegue ver o filho somente, nos finais de
semana. Sente medo do apelante (audiovisual).
A testemunha Margarida Sena da Silva, genitora do
apelante, afirmou que o casal residia na parte superior de sua casa. Na
data dos fatos, ouviu discussão e foi verificar. Encontrou o filho segurando
o braço da vítima, enquanto ela, com outro braço, se defendia. Pediu para
que parassem. A vítima foi para a casa da mãe dela, onde permaneceu
uns oito dias. A vítima costumava beber. Retomaram o relacionamento,
por algum tempo. Eles sempre discutiam, verbalmente. Após os fatos,
houve nova discussão, porque a vítima teria deixado o filho sozinho. O
casal se separou. A criança reside em sua casa. A vítima pega a criança,
conversa com o apelante (audiovisual).
O laudo de exame de corpo de delito indireto
constatou contusão do membro D e hematoma no couro-cabeludo da região
occipital. concluiu tratar-se de lesão corporal de natureza leve (fls. 44/45).
Vê-se que os vestígios, no corpo da vítima,
registrados pela perícia, são compatíveis com a descrição dos fatos
constantes das declarações da vítima. Ademais, o depoimento da
testemunha Margarida não destoa da versão da vítima.
A prova da violência doméstica, via de regra,
praticada entre as quatro paredes de um lar, muitas vezes de modo
reiterado, deve ser cuidadosamente produzida, até porque, representada
por testemunhos que guardam grande carga de sentimento, em razão de
ligações afetivas emtre agressor e vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000044-14.2018.8.26.0511 -Voto no 41051
5
Não deve significar, entretanto, que a priori os
laços familiares invalidem irremediavelmente a versão apresentada pela
vítima. Se toda cautela é pouca, em contrapartida,
mostrando-se os depoimentos coesos, firmes e harmônicos entre si,
ademais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios, não
há porque desmerecê-los em razão do liame afetivo eventualmente
existente.
A palavra da vítima, em se tratando de situação de
violência intrafamiliar, não pode ser desvalorizada, desde que se mostre
coerente e segura. Como ocorre no caso presente.
Inviável, assim, a absolvição, por insuficiência de
prova, pretendida pela defesa
A pena foi imposta, no mínimo legal, em três meses
de detenção, fixado o regime inicial aberto, suspensa por dois anos,
mediante condições. Não comporta alteração.
Entretanto,
a
reparação
dos
danos
morais,
estabelecido com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo
Penal, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, não pode persistir.
A incidência do artigo 387, IV, do Código de
Processo Penal pressupõe pedido expresso, submetido ao contraditório,
inclusive, assegurada a possibilidade de manifestação a respeito da
questão. Hipótese não configurada no caso presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000044-14.2018.8.26.0511 -Voto no 41051
6
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Leandro da Silva Santos para afastar a
indenização por danos morais.
desa Angélica de Almeida
relatora